Tribunal: TJSP
Processo: 0001119-83.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – aplicação analógica de 40% reservada aos indivíduos primários - condenação posterior por crime comum – irrelevância – lei não faz distinção entre a reincidência comum ou específica - novel redação do artigo 112, inciso VII, da LEP, apesar de sofrível, contempla os mesmos casos do revogado artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90 – interpretação do agravante que fere o

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – aplicação analógica de 40% reservada aos indivíduos primários - condenação posterior por crime comum – irrelevância – lei não faz distinção entre a reincidência comum ou específica - novel redação do artigo 112, inciso VII, da LEP, apesar de sofrível, contempla os mesmos casos do revogado artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90 – interpretação do agravante que fere o princípio da continuação normativo-típica e individualização das penas, visto que a reincidência sempre agrava na segunda e terceira fase – ofensa ao princípio da isonomia, visto que para alguns exigir-se-ia a reincidência simples e para outros a específica, sem texto expresso em lei, que se exige para tal diferenciação – ofensa ao princípio da proporcionalidade – crimes mais leves não exigiriam reincidência específica e hediondos e equiparados sim – uso da interpretação reductio ad absurdum e sistemática – inexistência de analogia in malam partem, que não existe lacuna e não se adota norma análoga – caso de interpretação do art. 112 da LEP – interpretação in claris cessat interpretatio superada – desarmonia com o restante do art. 112 da LEP – negado provimento ao recurso.